Tribunal: TJMT
Processo: 1047248-72.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047248-72.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação, Defeito, nulidade ou anulação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADBAR DA COSTA SALLES - CPF: 048.383.861-68 (EMBARGANTE), REGINA DA SILVA MONTEIRO - CPF: 483.710.091-00 (ADVOGADO), ADBAR DA COSTA SALLES - CPF: 048.383.861-68 (ADVOGADO), LEDA OJEDA DE ALMEIDA - CPF: 001.920.661-53 (EMBARGADO), ARMANDO ANTONIO SANTANA SALIONI - CPF: 045.713.211-63 (ADVOGADO), ISABEL SANTANA SALIONI - CPF: 888.412.608-82 (ADVOGADO), ADELINDE OJEDA DE ALMEIDA - CPF: 041.624.121-20 (EMBARGADO), MARGARETH ROBERTA E SILVA POZZOBON - CPF: 346.120.921-04 (EMBARGADO), JOAO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 032.969.671-84 (ADVOGADO), ADELINDE OJEDA DE ALMEIDA - CPF: 041.624.121-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARGARETH ROBERTA E SILVA POZZOBON - CPF: 346.120.921-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE EDUARDO BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 032.969.651-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES –
RECURSO REJEITADO
.

1- De acordo com o STJ,
“a regra do art. 489, §1º, VI, do CPC/15, segundo a qual o juiz, para deixar de aplicar enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, deve demonstrar a existência de distinção ou de superação, somente se aplica às súmulas ou precedentes vinculantes.”
(REsp 1698774/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020). Logo, não há omissão porque no voto condutor não foi citado precedente de outro Tribunal pátrio, sem qualquer efeito vinculante.

2- O Julgador não é obrigado a se manifestar expressamente sobre todas as provas dos autos; dele é exigido que fundamente seu posicionamento e decida as questões devolvidas com base no conjunto probatório produzido nos autos, o que foi devidamente cumprido na hipótese.

3- O
decisum
contraditório é aquele que contém, no seu contexto, proposições inconciliáveis entre si, que dificulta ou impede a compreensão. No caso, não há contradição porque o Acórdão declarou a nulidade de todo o valor emprestado, mesmo quando há no voto condutor a assertiva de que apenas 40% (quarenta por cento) do montante foi tomado quando já recaía sob a Embargada a curatela provisória, porque o atestado médico datado de novembro de 2017 comprova que desde aquela época, ou seja antes de emprestar os R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) em 16/03/2018, a Embargante já era
“relativamente incapaz para o exercício de direitos e deveres cíveis”
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Abdar da Costa Salles
em virtude do Acórdão de Id. 174680662 que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação por ele interposto.

Em suas razões recursais, o Embargante alega que esta Câmara acolheu a tese da Embargada Leda Ojeda de Almeida; contudo, o entendimento do Órgão julgador vai de encontro ao que foi decidido no Recurso de Apelação Cível n.º 0736298-48.2018.8.07.0001, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, em situação idêntica.

Requer que o Colegiado esclareça se o precedente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios tem relevante distinção com o caso em julgamento ou se há superação do entendimento que, inclusive, já foi adotado pela Segunda Câmara de Direito Privado, em especial:

a) se o atestado médico ou mesmo o diagnóstico de Alzheimer faz prova inequívoca da incapacidade ao tempo do empréstimo; e

b) se a anulação pode ocorrer
ex tunc
mesmo se provada a inexistência de má-fé do Embargante em prejuízo à Embargada.

O Embargante ainda almeja que a Câmara se manifeste sobre as provas por ele produzidas no sentido de que a Recorrida estava em pleno gozo das faculdades mentais no momento em que celebrou o negócio jurídico, especificamente:

1 – id. 125354244 – Termo de Audiência realizada em 2019 em que a Embargada afirmou administrar o próprio dinheiro, dirigir e ir sozinha ao banco;

2 – id. 125366693 – Relatório Informativo produzido em outubro de 2018, asseverando que a Embargada se apresentou com discurso coerente, lúcida e com discernimento da realidade.

3 – id. 157139667 – Curadora informa que em 2018 a Embargada “fazia tudo” e era “plena”;

4 – id. 157139669 – Irmã da Embargada informa que à época do empréstimo ela “ainda raciocinava, em sã consciência”.

Sustenta, de outro norte, que o
decisum
é contraditório, pois declarou a nulidade de todo valor emprestado, quando parte da quantia foi tomada antes da data do termo de curatela provisória.

Ao final, requer o acolhimento do Recurso e a atribuição de efeito modificativo para que o Apelo seja provido.

Instada a se manifestar, a Embargada apresentou defesa e pugna pela condenação do Recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, conforme se extrai do Id. 174320155.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Quanto à tese de que o Acórdão é omisso em relação à existência de precedente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, deve ser ressaltado que nos termos do STJ,
“a regra do art. 489, §1º, VI, do CPC/15, segundo a qual o juiz, para deixar de aplicar enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, deve demonstrar a existência de distinção ou de superação,
somente se aplica às súmulas ou precedentes vinculantes
”
(REsp 1698774/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020). (sem grifos no original)

Assim, os precedentes não vinculantes são meramente persuasivos à tese defensiva e, portanto, a Câmara pode simplesmente deixar de aplicá-los por discordar de seu conteúdo. Ou seja, não há falar em exigência de qualquer distinção (
distinguishing
) ou superação (
overruling
) que justifique o entendimento sobre sua inaplicabilidade no caso concreto.

Em relação à suposta omissão quanto à análise das provas, deve ser relembrado que o Julgador não é obrigado a se manifestar expressamente sobre todas as provas dos autos; dele é exigido que fundamente seu posicionamento e decida as questões devolvidas com base no conjunto probatório produzido nos autos, o que foi devidamente cumprido, conforme é possível verificar da leitura do Acórdão impugnado.

Com efeito, no
decisum
foram enfrentados pontualmente todos os argumentos alegados pelo Embargante para a reforma da sentença.

E mais: embora o Recurso de Apelação já estivesse pautado, atendi ao pedido do Embargante, retirei o processo da pauta de 08/02/2023, exatamente para que pudesse examinar os documentos novos que carreou para os autos e que, segundo alegou, poderia influenciar no julgamento do Apelo. Contudo, após a análise de todo conjunto fático-probatório, o Colegiado concluiu que ficou devidamente comprovado
“que a Apelante, à época do empréstimo, não possuía plena capacidade para realizar atos negociais, em virtude da doença de Alzheimer”
e, de conseguinte,
“não há como acolher a pretensão recursal, pois tais circunstâncias ensejam dúvidas razoáveis e expressivas quanto à validade do negócio jurídico (CC, arts. 104 , 166 e 171)”
.

Ou seja, após valorar todas as provas produzidas por ambas as partes, não foram constatados
“motivos jurídicos para a reforma da sentença neste capítulo, pois escorreita a declaração de nulidade do negócio jurídico”
.

No que tange à alegada contradição interna, o Embargante aduz que o Acórdão é contraditório porque declarou a nulidade de todo o valor emprestado, mesmo quando há no voto condutor a assertiva de que apenas 40% (quarenta por cento) do montante foi tomado quando já recaía sob a Embargada a curatela provisória.

Sabe-se que o
decisum
contraditório é aquele que contém, no seu contexto, proposições inconciliáveis entre si, que dificulta ou impede a compreensão, o que não ocorreu na hipótese, em que o Acórdão recorrido, após fundamentos pela manutenção da sentença recorrida, reconheceu que à época do empréstimo a Embargada não possuía plena capacidade para realizar atos negociais, em virtude da doença de Alzheimer.

No voto condutor consta de forma expressa que o Embargante tomou emprestado da Recorrida o valor total de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo que a primeira quantia, R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), foi repassada ao Embargado por meio de cheque datado de
16/03/2018
. O segundo montante, R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), foi entregue ao Recorrente mediante transferência pessoal em
10/04/2018
.

Consignou-se expressamente que (sem grifos no original):

O atestado médico datado de
16/11/2017
comprova que, àquela época (novembro de 2017) a Apelada já estava acometida da “doença crônico degenerativa progressiva e irreversível”, era “relativamente incapaz para o exercício de direitos e deveres cíveis”
. E, se não bastasse, com a petição inicial também foi carreado para os autos o Termo de Curatela Provisória datado de
09/04/2018
.

[...]

Assim,
tendo em vista que o atestado médico comprova a incapacidade relativa para prática de atos da vida civil desde antes da tomada do primeiro valor (R$ 60.000,00)
e o Termo carreado para os autos evidencia que, quando a Apelada sacou os R$ 40.000,00 e repassou ao Apelante, já estava submetida à curatela provisória, deve ser anulado o negócio jurídico.

Em outros termos, demonstrado que a Apelante, à época do empréstimo, não possuía plena capacidade para realizar atos negociais, em virtude da doença de Alzheimer, não há como acolher a pretensão recursal, pois tais circunstâncias ensejam dúvidas razoáveis e expressivas quanto à validade do negócio jurídico
(CC, arts. 104 , 166 e 171 ).

Nota-se, portanto, que não há qualquer proposição inconciliável entre si capaz de dificultar ou impedir a compreensão do julgado.

Diferente do que quer fazer crer o Embargante, o Acórdão declarou a nulidade de todo o valor emprestado, mesmo quando há no voto condutor a assertiva de que apenas 40% (quarenta por cento) do montante foi tomado quando já recaía sob a Embargada a curatela provisória, porque o atestado médico datado de novembro de 2017 comprova que desde aquela época, ou seja, desde antes de emprestar os R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) em 16/03/2018, a Embargante já era
“relativamente incapaz para o exercício de direitos e deveres cíveis”
.

Por fim, em relação ao pedido da Embargante para que seja aplicada multa por litigância de má-fé, não comporta acolhida, pois é cediço que esta sanção é cabível quando demonstrado o dolo processual, o que não se constata na hipótese, pela simples oposição de Recurso Integrativo.

Com essas considerações e prequestionada a matéria,
rejeito o Recurso Aclaratório
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023